Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. SERVIÇO DE INTERNET, TV POR ASSINATURA E TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo 3o JEC de Brasília, que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir, em favor do autor, a quantia de R$ 1.506,29, referente ao dobro do que cobrou indevidamente.
2. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de julgamento ultra petita, eis que a sentença estipulou valor superior ao pedido pelo autor na exordial. No mérito, alega que não incorrera em nenhuma ilicitude. Disse que as cobranças foram legítimas e lastreadas em regular contrato habilitado pelo autor. Ainda, alega ausência de má-fé que justificasse a devolução do valor na forma dobrada. Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a restituição na forma simples.
3. Preliminar de julgamento ultra petita. Configura sentença ultra petita o provimento que confere ao autor condenação superior ao valor do pedido. O autor pleiteou a restituição de valores cobrados indevidamente, em dobro, no importe de R$ 1.068,77 (ID 21427807). Deste modo, constituiu-se error in procedendo, decorrente de julgamento ultra petita, a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 1.506,29, tornando-a nula nesta parte, ensejando o decote do excesso. Cabe ressaltar que a citação estabiliza a relação processual, não sendo possível que o autor, em momento posterior àquele ato, modifique o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, assegurando o contraditório, nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil. Portanto, a petição de ID 21428001, apresentada pelo autor, sequer poderia ser aceita como emenda à inicial apta a aditar o pedido e a causa de pedir, porquanto foi apresentada após a citação e não teve o consentimento do réu. Preliminar acolhida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos prova de que teria ofertado plano de telefonia diverso daquele alegado pelo autor/recorrido ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que as cobranças ocorreram de acordo com as condições estipuladas.
6. Além disso, a empresa ré/recorrente deixou de impugnar especificamente (art. 341 do CPC) o áudio apresentado pelo demandante (ID 214227993), no qual é possível extrair oferta apresentada por preposto da ré nas seguintes condições: TV por assinatura, telefone fixo, internet banda larga, 1 linha móvel além das 3 linhas móveis que o autor já possuía, pelo preço total de R$ 394,97. O referido funcionário, ainda, assevera que, no mês subsequente da assinatura desse novo plano, haveria somente a cobrança de uma única fatura com valores proporcionais relativos aos dias utilizados de cada plano. Todavia, o autor foi obrigado a pagar duas faturas, pois não houve o cancelamento do plano anterior, conforme comprovam os documentos de ID 21427807.
7. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
8. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
9. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor nos meses de junho/2020 a julho/2020, na forma dobrada, totalizando R$ 1.068,77 (um mil, sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Sentença reformada para reduzir o valor da restituição, fixando-o no importe de R$ 1.068,77 (um mil, sessenta e oito reais e setenta e sete centavos). Mantido os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.